Tribunal: TJMT
Processo: 1044240-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044240-24.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIS DAMIAO DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 003.659.941-70 (JUIZO RECORRENTE), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), DIREITOR DE DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELVIS DAMIAO DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 003.659.941-70 (RECORRIDO), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA - MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NEGATIVA ANOTADA NA CNH DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL -
LIMINAR DEFERIDA
PARA SUSPENDER AS MULTAS E OS PONTOS NEGATIVOS INSERIDOS NA CNH - VENDA VERBAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO ALIENANTE – ALIENAÇÃO QUE SE CONCRETIZA COM A SIMPLES TRADIÇÃO DO BEM (art. 1.267 DO CC) – INFRAÇÕES COMETIDAS EM DATAS POSTERIORES À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIROS - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB –
PRECEDENTES DO STJ
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO S AUTOS DE INFRAÇÃO N. 00320488 E RE 00320487, COM RETIRADA DEFINITIVA DOS PONTOS NA CNH - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser mitigado o regramento do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, hipótese em que fica afastada a responsabilização solidária do antigo proprietário. Precedentes (STJ AgRg no AREsp 427.337/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ª TURMA, DJe 01/07/2015; STJ REsp 1.418.691, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ AgRg no REsp 1.482.835/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, DJe 14/11/2014 MARTINS, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014).do STJ

2 – Sentença concessiva da segurança ratificada, em todos os seus termos, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital (em Regime de Exceção) nos autos do mandado de segurança tombado sob o n. 104420-24.2018.8.11.0041, impetrado por ELVIS DAMIÃO DE ALMEIDA AMORIM contra ato indigitado de ilegal e abusivo perpetrado pela DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO que, em síntese, revigorando os efeitos de liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA perquirida no
mandamus.

Voltando os olhos à peça madrugadora do
mandamus
, tem-se que a ação mandamental visa compelir a autoridade coatora a tornar sem efeitos os atos administrativos consistentes no lançamento de infrações de trânsito, de natureza gravíssima, na condução do veículo automotor FORD/FIESTA Placa AKS 5752, que culminaram com a inclusão de 14 (quatorze) pontos negativos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante.

Discorreu o impetrante nas razões de impetração que foi submetido a um processo seletivo visando à ocupação no cargo de Motorista na empresa BC2 Construtora S/A, tendo logrado êxito em seu intento.

Ocorre que ao preparar as documentações exigidas, foi surpreendido com a anotação de 14 (quatorze) pontos negativos em sua CNH em decorrência de infrações de trânsito supostamente praticadas na condução do veículo Placa AKS 5752, circunstância que inviabiliza sua contratação para o exercício do cargo de Motorista na empresa para o qual foi selecionado, razão por que postula, na impetração, a suspensão das penalidades.

Para tanto, relata que referido veículo foi vendido no pretérito ano de 2015 ao Senhor Cleiton, que apesar de ter prometido que realizaria a transferência do veículo já no dia seguinte à venda, não cumpriu com o prometido e, sempre que procurado, esquivava-se de sua obrigação de se dirigir ao órgão competente para realizar a notificação de transferência. Esse fato tem lhe causado prejuízos de grande monta e que se intensificaram em razão do adquirente ter tomado rumo ignorado. Prossegue aduzindo que tão logo efetuou a venda do veículo ao Senhor Cleiton tem recebido notificações de multas, razão por que, em 2016, para acautelar-se, registrou Boletim de Ocorrência, conforme faz prova nos autos.

Narra sobre a crise do desemprego na qual se encontra inserido e sobre a necessidade que tem de assumir a vaga de Motorista para a qual foi selecionado, pois a aprovação, desde o seu nascedouro, apresentou ao impetrante a esperança e a renovação de uma oportunidade financeira para sua família, com a expectativa de tornar a prover com dignidade o sustento de sua prole e voltar a adimplir com seus compromissos cotidianos, não sendo justo ser tolhido de tais benefícios em decorrência de infrações de trânsito que, absolutamente, não foram cometidas por ele (impetrante), pois há muito não detém a posse do veículo objeto das infrações que culminaram com a anotação de pontos negativos em sua CNH.

Destaca que, com relação às pontuações, sequer fora notificado, sendo que só veio a tomar conhecimento de sua existência pela empresa BC2 Construtora S/A, de maneira que restou violada formalidade necessária e que daria validade aos atos administrativos ora questionados e oportunizaria ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a ausência de notificação, por si só, torna nula as infrações, não produzindo elas nenhum efeito.

Discorre, ainda, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da segurança, já em sede de liminar, para que sejam suspensos os efeitos dos atos administrativos decorrentes dos Autos de Infrações nº 00320488 e 00320487 e, por via oblíqua, o aniquilamento das pontuações inseridas na Carteira Nacional de Habilitação n.

04448286143, de titularidade do impetrante.

A reinvindicação externada pelo impetrante foi atendida pelo togado singular, já em sede de liminar. (Id. 61150516).

Notificada, a autoridade coatora limitou-se a informar o cumprimento da medida liminar (Id. 61150524).

Sobreveio sentença em que a ilustre magistrada sentenciante, restaurando os efeitos da decisão lançada em seara liminar,
CONCEDEU, em definitivo, a segurança
diligenciada na peça introdutória, para garantir ao impetrante a

nulidade dos autos de infrações ns. RE 00320488 e RE 00320487, com a exclusão dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação de sua titularidade (Id. 61150538).

Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta Corte de Justiça por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela ratificação da sentença em reexame. (fl.3/8 Id. 65702961)

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1044240-24.2018.8.11.0041, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em suma,
concedeu a ordem mandamental
para declarar a nulidade dos Autos de Infração n. RE 00320488 e RE 00320487, com a conseguinte retirada dos pontos negativos inseridos na CNH de titularidade do impetrante, atendendo, assim, a reivindicação autoral.

Como restou relatado, consta dos autos que em 2018 o impetrante veio a participar de um processo seletivo realizado pela empresa BC2 Construtora S/A, tendo logrado êxito para ocupar uma vaga de Motorista, sendo que, no momento em que a contratação seria realizada, foi pego de surpresa com a anotação em sua CNH de 14 (quatorze) pontos negativos, o que constitui óbice para formalização da contratação.

Justifica na impetração que não obstante o veículo FORD/FIESTA Placa AKS 5752, sobre o qual recaem as infrações de trânsito noticiadas no caderno processual eletrônico, esteja registrado em seu nome, na verdade, nos idos de 2015 vendeu referido veículo ao Senhor Cleiton, que muito embora tenha se comprometido a providenciar a notificação de transferência, a sua concretização até a presente data não ocorreu e, como se não bastasse, o adquirente tomou rumo ignorado. Acrescenta que tão logo procedeu à venda do veículo, não tendo obtido êxito na sua transferência, em 03/03/2016, registrou Boletim de Ocorrência como forma preventiva.

Assim, visando à suspensão das multas consignadas nos atos administrativos, bem como a extirpação dos pontos negativos em sua CNH, ajuizou a impetração, justificando que as infrações não foram cometidas por ele, pois desde 2015 o veículo fora alienado ao Senhor Cleiton. Advertiu que referidas infrações de trânsito são recentes e ocorreu no Estado do Tocantins, local diverso do domicílio do impetrante, que reside na Zona Rural do Município de Santo Antônio de Leverger.

Discorreu sobre a ausência de notificação das pontuações, que, por si só, enseja a nulidade dos atos praticados pela administração pública.

Ao decidir sobre a matéria a ilustre magistrada sentenciante, consignou:

“(...) Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar de id. 18419029:

“(...)

Flui-se dos autos que o impetrante foi autuado por cometer supostas infrações de trânsito de natureza gravíssima na condução do veículo automotor FORD/FIESTA, Placa AKS 5752.

As infrações administrativas ocasionaram ao que parece, a inclusão de 14 (quatorze) pontos na sua CNH, fato que inviabiliza (zou) a contratação em serviço de motorista.

Após a análise do contexto processual, verifico que, perante o DETRAN/MT, o impetrante é de fato e de direito o proprietário do veículo FORD/FIESTA, cor prata, Placa AKS 5752, porquanto o contrato verbal de compra/venda do veículo aparentemente entabulado entre impetrante e comprador (Cleiton) não foi comunicado as autoridades competentes.

O Boletim de Ocorrência lavrado em 03/03/2016 indica que a tradição foi materializada ainda no ano de 2015, ou seja, antes da data das infrações de trânsito que recaíram sobre o veículo FORD/FIESTA, cor Prata, Placas AKS 5752.

A pretensão inaugural envolve pedido de suspensão dos pontos gerados por infrações de trânsito em data em que o impetrante não estava na posse do automóvel.

Apesar do artigo 134/CTB estabelecer a a responsabilidade do anterior proprietário pelas multas de trânsitos lavradas até a comunicação de venda, a norma legal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu ates das infrações (REsp n. 1.323.441-RJ).

O artigo 1.267/CC dispõe que a transferência da propriedade de m ́veis opera-se pela simples tradição, de modo que é considerado proprietário aquele que detém a legítima posse da coisa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEDL – DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃOAO ÓRGÃO EXECUTIVO DETRÂNSITO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – DESCNSTITUIÇÃO DAS AUTUAÇÕES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ANTERIORPROPRIETÁRO – DESCABIMENTO. I...II – Em que pese o artigo 134 do CTB estabeleça a responsabilidade do anterior proprietário pelas multas de transito lavradas até a comunicação de venda, tal norma deve ser mitigada quando evidenciada, como no caso dos autos, a tradição antes da ocorrência das infrações. III...- IV (...) (Apelação Cível n. 70070930763, 2ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 13/10/2016).

(...)

Nota-se, portanto, que apesar da propriedade registral do automóvel permanecer no nome do impetrante, há de se ser levado em consideração que o imperante efetuou a tradição do vem através de contrato verbal, de âmbito domestico.

A comunicação ao DETRAN é formalidade do campo administrativo e, por óbvio, deve ser observada. Porém, não pode a ficção jurídica sobrepor-se à realidade, de modo a responsabilizar-se quem comprovadamente não mais detém a posse do veículo e, por consequência natural efeito, não poderia, em tese, cometer infrações de trânsito om ele.

(...)”

De posse do caderno processual analisei as argumentações expendidas pelo impetrante, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos e, à luz da malha documental que me foi apresentada, a conclusão a que cheguei não podia ser outra senão aquela já alcançada pelo
Juízo a quo
, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, até porque o entendimento alinhavado na decisão de piso está em ressonância com o entendimento que vem sendo deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar o regramento disposto no artigo 134 do CTB, dispondo que quando restar comprovada a alienação e tradição do veículo em período anterior às infrações cometidas, não possui o anterior proprietário responsabilidade sobre eventuais infrações de trânsito ocorridas após a alienação –
in verbis:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL N. 1.630.571 – DF (2016/0262320-7) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO-RECORRENTE: ROUSIVALDO GONÇALVES DO SANTOS RECORRIDO: TIAGO DINIZ ADVOGADO: DEFENSOIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERENCIA VEÍCULAR – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – ALIENAÇÃO COMPROVADA – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – ART. 134 DO CTB – NORMA MITIGADA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 – É mitigada a responsabilidade solidária advinda do art. 132 do CTB em caso de infrações administrativas, quando demonstrada a anterior alienação do veículo. Precedentes do STJ. 2 – Recurso Especial provido. DECISÃO 1 – Cuida-se de recurso especial interposto por ROSIVALDO GONÇALVES SANTOS com fundamento no art.105, III, a, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS E PENALIDADES INCIDETES APÓS A VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE TITULARIDADE – INOCORRÊNCIA – ART. 134 CTB – DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ALIENANTE – DESCUMPRIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1 – (...). 2 – Com o fito de impor obrigação de manter atualizadas as informações junto aos órgãos de trânsito acerca da propriedade de veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente a obrigação de informar a transação – art. 123,§ 1º. Todavia, cabe ao alienante comunicar ao DETRAN acerca da venda, sob pena de se manter responsável, nos termos do art. 134 do CTB que assim estabelece: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 3 – Analisando esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão de que a responsabilidade do anterior proprietário deve ser mitigada, em caso de acidente de trânsito, quando comprovada anterior alienação. Veja-se Súmula n. 132 – A ausência de registro de da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado. 4 – Esse entendimento foi sendo desenvolvido, chegando-se à jurisprudência hoje consolidada, no sentido de que, mesmo não sendo efetuada a transferência ou comunicado o órgão de trânsito, não possui o a anterior proprietário responsabilidade sobre eventuais infrações de trânsito ocorridas após a alienação, desde que devidamente comprovado o negócio jurídico. (...) CIVIL E ADMINISTRATIVO, ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MULTAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES. 1 – Há nos autos prova de que o agravado transferiu a propriedade do veículo antes da ocorrência dos fatos geradores das obrigações, ou seja, as infrações de trânsito ocorreram quando o veículo já estava em propriedade do novo comprador. 2 – O art. 134 do Código de Transito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade de veículo, pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 3 – Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo

que

não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes. Súmula 83/STJ (...) Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1482835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em04/11/2014, DJe 14/11/2014).

No mesmo sentido, em sintonia com o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DETRAN/RS – ALIENADÇÃO DE VEÍCULO MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – LITISCONSÓRCIO – INCLUSÃO DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO NA LIDE.
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 134 do CTB sofre mitigação quando comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que não ocorra a comunicação ou a regularização da transferência no órgão de trânsito
. Com efeito, decorrência do pedido formulado na inicial, necessário que se figure na lide o adquirente do veículo para poder ser atingido pelos efeitos da sentença (artigo 506 do CPC/2015) e que seja requerida a transferência registral do veículo, para que não se perpetue a situação alegada. Assim, a solução lógica que se impõe

é a emenda à inicial, para inclusão do adquirente na lide, além de requerimento para a transferência do veículo para o nome daquele, como possibilita o art.

321, caput, do CPC/2015. (TJRS, Recurso Cível 71008733545, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)). (Grifo proposital).

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que restou demonstrado que, apesar da ausência de comunicação da venda do veículo sobre o qual recaíram as infrações de trânsito no órgão competente, a transferência de propriedade ocorreu com a tradição, em conformidade com o artigo 1.267 do Código Civil, havida em data bem anterior ao cometimento das infrações autuadas.

Nesse contexto, sobressai-se que o ato da autoridade coatora de impor ao impetrante o pagamento das multas sedimentadas no RE 00320488 e RE 00320487, bem como de sofrer penalidade com anotação de pontuações negativas na CNH de sua titularidade, revela-se abusivo e ilegal, de modo a ser estancado com a impetração, tal como reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Reputo importante anotar que, no presente caso, não se apresenta como necessária a inclusão do terceiro adquirente na demanda, na medida em que o ato sentencial restringiu-se a reconhecer a nulidade dos atos de infração e a retirada em definitivo dos pontos inseridos na CNH do impetrante.

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para
ratificar, inteiramente
,
os termos da sentença em reexame
.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021